Tribunal: TJSP
Processo: 1003264-10.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de reintegração de posse cumulada com indenizatória por perdas e danos. Contrato de parceria agrícola para exploração de atividade canavieira, coligado com contrato de compra e venda de parte dessa produção. Sentença de improcedência. Recurso das autoras.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Prova documental que se mostrou suficiente ao deslinde da ação. Inadimplência

Ementa:
Apelação cível. Ação de reintegração de posse cumulada com indenizatória por perdas e danos. Contrato de parceria agrícola para exploração de atividade canavieira, coligado com contrato de compra e venda de parte dessa produção. Sentença de improcedência. Recurso das autoras.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Prova documental que se mostrou suficiente ao deslinde da ação. Inadimplência das autoras incontroversa. Os contratos de parceria agrícola e de compra e venda de cana-de-açúcar são coligados, por própria disposição contratual. Empresas coautoras que pertencem ao mesmo grupo econômico. Descumprido, portanto, o contrato de compra e venda de safra de cana de açúcar, justificada está a rescisão de ambos os contratos. A recuperação judicial das autoras não afasta o direito dos réus de rescindirem os contratos.

Apelação não provida.